Tribunal: TJPA
Processo: 0006829-38.2019.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006829-38.2019.8.14.0075

APELANTE: JADER DUARTE CAMBUHY

ADVOGADO DATIVO: JOSE ORLANDO DA SILVA ALENCAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE RESISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu às penas de 8 anos e 10 meses de reclusão, e 889 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, e 3 meses e 3 dias de detenção pelo delito de resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) verificar se a ausência de laudo toxicológico definitivo inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a validade do flagrante em razão de violação domiciliar; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante jurisprudência do STJ, salvo hipóteses excepcionais, é imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. No caso, o laudo de constatação provisório foi elaborado por autoridade policial e não por perito oficial, tampouco adotou metodologia equiparável à prevista em exames definitivos.

4. A ausência do laudo definitivo, sem que o provisório possua validade técnica suficiente, impede a formação do juízo de certeza quanto à natureza da substância apreendida, impondo a absolvição por ausência de prova da materialidade.

5. Quanto ao crime de resistência (art. 329 do CP), verifica-se o transcurso do prazo prescricional de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem causas interruptivas, impondo o reconhecimento da prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido, com reconhecimento oficioso da prescrição em relação ao crime de resistência.

Tese de julgamento
: “1. Em regra, é imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. O laudo provisório, para suprir o definitivo, deve ser subscrito por perito oficial e elaborado com metodologia que assegure igual grau de certeza. 3. Configura-se a prescrição retroativa quando decorrido prazo superior entre os marcos processuais legais sem causa interruptiva".

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 329; CPP, art. 386, II. Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC n. 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12/4/2023; STJ, RHC n. 28822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/8/2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jader Duarte Cambuhy apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Porto de Moz/PA, que o condenou à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 889 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e à pena de 3 meses e 3 dias de detenção, pelo crime do art. 329 do CP (ID 18558366).

O apelante pleiteia a absolvição nos termos do art. 386, II e VII, do CPP, sustentando que a materialidade delitiva não restou comprovada, visto que os autos não foram instruídos com laudo toxicológico definitivo. Além disso, aponta a nulidade da prisão em flagrante porquanto decorrente de busca domiciliar realizada sem mandado judicial e à míngua de fundadas razões. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (ID 18558373).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 18558388), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do apelo (ID 25032847).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Em primeiro plano, o apelante pugna pela absolvição do crime de tráfico de drogas, por ausência de prova da materialidade delitiva, sustentando, no ponto, que a pretensão acusatória não foi subsidiada por laudo toxicológico definitivo.

A esse propósito, clarifico que, em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Sua ausência, no entanto, pode ser suprida por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial e elaborado de acordo com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do laudo definitivo. Nesse particular, confira-se o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

I. No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

II. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

III. Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas. Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.

IV. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo. [...]

(STJ,
HC n. 686.312/MS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12/4/2023).

Na espécie, verifico que o juízo divergiu do entendimento jurisprudencial em referência, porquanto formou sua convicção acerca da materialidade do crime, mesmo ausente laudo de constatação definitivo, com base na prova testemunhal e no laudo provisório não elaborado por peritos oficiais, nos seguintes termos:

Sobre a materialidade do crime tráfico, existem as seguintes provas que formam a convicção deste magistrado, quais sejam:

a) A testemunha de acusação PM IVANILSON FREITAS DA SILVA disse que no dia do ocorrido, a guarnição da PM estava exercendo as atividades de rotina, quando perceberam um movimento estranho nas imediações da residência do Réu; que a vizinhança reclamava de um intenso fluxo de motocicletas no referido local; que o acusado tentou se evadir ao avistar a guarnição; que durante a abordagem policial, em posse de uma faca, o acusado esboçou resistência, ocasião em que o depoente efetuou disparo de arma de fogo no pé do réu; que ingressaram na residência; que, na busca pessoal, encontraram diversos papelotes de entorpecentes; que a substância de entorpecente encontrada era do tipo “crack”, não recordando a quantidade. Disse, ainda, que a polícia já havia recebido diversas denúncias, relatando que o local seria um ponto de venda de entorpecentes, bem como que o acusado supostamente traficava nesta cidade de Porto de Moz.

b) A testemunha PM EVEREALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, disse que estava compondo a guarnição quando faziam ronda em frente à residência do acusado, oportunidade em que o avistaram com outros indivíduos em atitude suspeita, tendo o acusado sacado uma faca; que foi efetuado o disparo de arma de fogo no pé do Réu, que entrou em uma casa; que foram atrás dele e realizaram a abordagem e revista no local, encontrando papelotes de “crack”. Que o depoente encontrou dois papelotes da substância no bolso do acusado; e os demais, foram encontrados na residência pela testemunha acima mencionada; que a droga estava embalada; que foram encontradas vários saquinhos, linha, tesoura.

c) LAUDO de ID 45204980 - Pág. 1, o qual aponta que a substância encontrada com o réu seria conhecida como crack.

Por derradeiro, as provas acima elencadas comprovam tanto a materialidade quanto a autoria do delito de tráfico por parte do acusado JADER DUARTE CAMBUHY, uma vez que o simples ato de “guardar” é expressamente previsto no tipo penal do artigo 33, Lei 11.343/2006 [...] (ID 18558366)

Em complemento, vale destacar que o laudo a que o juízo recorrido fez referência foi lavrado nos seguintes termos:

Aos 29 dias do mês de agosto do ano de 2019, nesta cidade de Porto de Moz, no Estado do Pará, no prédio da Delegacia de Polícia, onde se acha presente o Dr. Rodrigo Pereira Souza, respectivo Delegado de Polícia Civil, comigo, Sr. Thiago da Silva Santos, Escrivão de Polícia Civil, a seu cargo, ao final assinado, compareceu Rodrigo Pereira Souza e Thiago da Silva Santos, e disse, por sua experiência profissional, que as 11 GRAMAS do produto (14 PAPELOTES) que lhe foram apresentadas e que são decorrentes do procedimento policial decorrente de Boletim de Ocorrência 00139/2019.000496-9, são, de fato, o entorpecente conhecido como CRACK. E nada mais disse, mandando a Autoridade encerrar o presente LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA, que segue assinado pela Autoridade, pelo Escrivão e pela perita que o emitiu. (ID 18558260)

Ressalte-se que embora o juízo
a quo
tenha requisitado a juntada do laudo toxicológico definitivo, a autoridade policial informou que não foi localizado Laudo Toxicológico Definitivo vinculado ao procedimento criminal subjacente (ID 18558316), o que reforça a inexistência do referido documento técnico nos autos.

Destarte, considerando que não foi juntado o laudo toxicológico definitivo, e o laudo de constatação provisório que lastreou a condenação foi firmado por peritos não oficiais e deixou de observar metodologia capaz de alcançar as mesmas conclusões equivalentes ao exame definitivo, é forçosa a absolvição do acusado por ausência de comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas.

Nesse espeque,
absolvo o apelante da imputação prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas)
, com fundamento no art. 386, II, do CPP, restando prejudicado o exame das demais teses defensivas.

Em relação ao
crime de resistência previsto no art. 329 do Código Penal
,
cuja pena fixada foi de 3 meses e 3 dias de detenção,
verifica-se a ocorrência da prescrição, matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Desta feita, considerando o
quantum
de pena aplicada, incide o prazo prescricional de 3 anos, conforme dispõe o art. 109, VI, do Código Penal.

Por conseguinte, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia em 30/07/2020 (ID 18558267) e a prolação da sentença condenatória em 24/11/2023 (ID 18558369), decorreu lapso superior ao prazo prescricional legalmente previsto, sem que nesse interregno tenha havido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para absolver o apelante do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, com fulcro no art. 386, II, do CPP, e de ofício reconhecer a extinção da punibilidade em relação ao delito de resistência tipificado no art. 329 do CP, nos termos dos arts. 107, IV, c/c 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

Expeça-se alvará de soltura em favor do recorrente, que deverá ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/07/2025